Tribunal: CARF
Processo: 15922.000372/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.
Recibos e declaração do profissional prestador dos serviços, não existindo nada nos autos que desabone, tais documentos, a dedução de despesas médicas deve ser restabelecida.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15922.000372/2009-58 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.467 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE LUIZ DENARDI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. INDICAÇÃO DO BENEFICÍARIO.
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades”. SCI no 23 da COSIT, a respeito do tema.
Recibos e declaração do profissional prestador dos serviços, não existindo nada
nos autos que desabone, tais documentos, a dedução de despesas médicas deve
ser restabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34/37) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 25/29), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000372/2009-58
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.467 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000372/2009-58

Contra o contribuinte foi lavrada a presente de Notificação de Lançamento decorrente
de revisão da Declaração de Ajuste Anual correspondente ao exercício 2005, ano-calendário 2004,
no valor total de R$ 2.444,05, sendo R$ 991,76 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, R$
743,82 de multa de oficio e R$ 508,47 de juros de mora, calculados até 27/02/2009.
A Notificação, lavrada em 02/03/2009, decorre de glosa de dedução com despesas
médicas no valor de R$ 6.378,00 consoante a "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal":
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 6.378,00, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
(...)
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa de despesas médicas no valor de R$ 6.378,00 , conforme abaixo
discriminadas:
Pedro Roberto de Paula, CPF: 212.143.016-49, R$ 6.300,00, visto que os recibos
apresentados relacionados ao profissional acima, não atendem ao disposto no
Art. 80,§1°, III do decreto n ° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda);
Fleury S.A, CNPJ: 60.840.055/0012-94, R$ 78,00, cuja despesa está relacionada
Maria Inês B. Denardi, CPF: 061.904.298-23, quem não é dependente na
presente declaração e apresentou declaração em separado (modelo simplificado).

Cientificado em 11/03/2003, o contribuinte ingressou com impugnação
tempestiva 03/04/2009, alegando que apresentou todos os recibos emitidos por Dr. Pedro
Roberto de Paula e juntou DARF de recolhimento referente ao LAB Fleury.
A 11a Turma da DRJ/SP2 julgou improcedente a impugnação entendendo que o
contribuinte não logrou comprovar o beneficiário dos serviços prestados, bem como o efetivo
pagamento.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTOS
Para fazer prova das despesas médicas pleiteadas como dedução
na declaração de ajuste anual, os recibos emitidos devem atender
aos requisitos exigidos pela legislação do imposto de renda pessoa
física.
Não comprovados os pagamentos efetuados a título de despesas
médicas é de manter-se a glosa para essas deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- todos os recibos apresentados estão em consonância com as disposições legais;
- junta declaração com firma reconhecida do prestador de serviços atestando a
veracidade das informações.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.467 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000372/2009-58

Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 24/01/2012 (e-fl. 33); Recurso Voluntário
protocolado em 15/02/2012 (e-fl. 34), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda que manteve a glosa de despesas médicas
do profissional Pedro Roberto de Paula, por não informar o destinatário do tratamento, o
contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
Tendo sido considerado pela r. decisão primeira a impugnação parcial, a dedução
glosada de R$ 78,00 relativo ao laboratório Fleury, restou para julgamento a dedução referente
ao profissional Pedro Roberto de Paula no valor de R$ 6.300,00.
Fundamenta a r. decisão que os recibos foram glosados por dois motivos, primeiro
por não identificar o paciente, segundo pela não comprovação do efetivo pagamento. O primeiro
motivo não se sustenta tendo em vista a Solução abaixo.
Com a aprovação da Solução de Consulta Interna n° 23-COSIT, esta questão foi
superada, senão vejamos:
“Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades”.
O segundo fundamento, entende este relator que tem a mesma sorte do primeiro,
senão vejamos:
O recorrente carreou aos autos, a “Declaração” do profissional que lhe prestou o
serviço (e-fl. 57), com os recibos (e-fls. 5/11 – 54/56) e a declaração apresentada é de ser
restabelecida a referida dedução, não existindo nada nos autos que desabone tais documentos.
Assim nesta quadra de entendimento, razão assiste ao recorrente.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.467 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000372/2009-58

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital